Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-80.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA FINANCEIRA RENEGOCIADA. REGISTRO NO SCR-BACEN DE DÍVIDA INEXISTENTE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese, declarar a inexistência da dívida vinculada ao acordo denunciado; e condenar a ré às seguintes obrigações: excluir o nome do autor do SCR, no tocante à dívida adimplida; e pagar ao autor indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) registro da dívida contraída pelo autor em cadastros do SCR, após a negociação dos débitos do cartão de crédito; e (ii) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, em 06/11/2021 o autor renegociou as dívidas de cartão de crédito e de financiamento bancário (ID 68336578 - Pág. 3), assumindo o compromisso de pagar 8 parcelas para a quitação da dívida em junho de 2022 (ID 68336590 - Pág. 3). E no mês de agosto de 2021 o nome do autor foi inserido no cadastro do SCR do Banco Central, pela dívida de R$1.287,66, na modalidade de “prejuízo” (ID 68336591 - Pág. 15).
5. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR é instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país. O SCR não é cadastro restritivo e possibilita aos bancos e demais instituições financeiras avaliar a capacidade de pagamento do cliente, além de mostrar a pontualidade no pagamento (https://www.bcb.gov.br).
6. O Banco Central esclarece que as anotações referentes ao período em que a dívida estava em aberto ou foi paga após o vencimento, não são retiradas do SCR, que consiste em banco de dados com informações históricas sobre operações de crédito e tem como escopo avaliar a capacidade de pagamento do cliente, além de mostrar a pontualidade no pagamento.
7. A anotação indevida ocorre quando há incorreção nas informações registradas pela instituição financeira, o que não correu no presente caso. Diferentemente do alegado pelo autor, o “Relatório de Empréstimo e Financiamento” do SCR aponta o prejuízo de R$1.287,66 no período de agosto a outubro de 2021 (ID 68336591 - Pág. 14/15), antes da renegociação da dívida em novembro de 2021.
8. Outrossim, o autor renegociou a dívida de cartão de crédito em novembro de 2021, e a anotação de atraso no pagamento foi inserida em agosto de 2021, indicando a real situação contratual.
9. Destarte, quanto à dívida de R$1.287,66, configura-se legítima a informação inserida no sistema pela ré, visto que o inadimplemento ocorreu e a dívida foi renegociada em data posterior. Precedente: Acórdão 1948690, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 03/12/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.
10. Por outro lado, a inclusão do prejuízo de R$21,00 em novembro de 2021 e a sua exclusão em maio de 2022 (ID 68336591 - Pág. 13/14), sem indicação da origem da dívida ou qualquer justificativa, revela que foi indevida. Com efeito, ante a ausência de prova do contrato e do respectivo inadimplemento, configura-se indevida a inscrição do nome do autor no Sistema de Informação ao Crédito, sem justa causa, gerando danos morais na modalidade in re ipsa, legitimando o direito indenizatório. No mesmo sentido: Acórdão: 1850856, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 22/04/2024, publicado no DJE: 03/05/2024; Acórdão 1900701, Rel. Maria Isabel da Silva, Relator(a) Designado(a): Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 05/08/2024, publicado no DJe: 13/08/2024.
11. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$1.000,00 (um mil reais).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para condenar a ré às seguintes obrigações: excluir em definitivo o nome do autor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, no prazo de 5 (cinco) dias, no tocante à dívida de R$21,00 (vinte e um reais), sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de origem; e pagar ao autor o valor de R$1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, mantidos os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais estipulados na sentença.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948690, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 03/12/2024; Acórdão: 1850856, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 22/04/2024; Acórdão 1900701, Rel. Maria Isabel da Silva, Relator(a) Designado(a): Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 05/08/2024.